Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706604-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto Pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado por RITA COELHO DOS SANTOS, processo no 0716710-62.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 149632451 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 146079083, na qual alega prescrição da pretensão e excesso de execução. Contraditório em ID 149203789, com pedido de expedição de parcela incontroversa. É o relatório. Decido por tópicos. DA PRESCRIÇÃO Analiso, desde logo, a prejudicial alegada. O presente cumprimento de sentença individual não está prescrito. O trânsito em julgado da 004281-40.1994.8.07.0001 ocorreu em 8/5/2015. Porém, em 4/5/2020, o Sindicato da categoria requereu tutela cautelar coletiva de protesto – processo n. 0702943- 25.2020.8.07.0018, a qual foi acolhida e encerrada em 19/6/2020, interrompendo a prescrição. Nota-se que a presente demanda iniciou em 27/10/2022, antes do transcurso do novo prazo prescricional, qual seja, metade a contar da data do ato que interrompeu. Assim, AFASTO essa prejudicial. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO Inicialmente, quanto à alegada inconstitucionalidade pelo Exequente da utilização da SELIC como índice de atualização, rejeito seus argumentos pelos seguintes motivos: 1. O próprio Exequente, em seu cálculo inicial de ID 141332147, utilizou a SELIC a partir de dezembro de 2021, ou seja, observando o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021; 2. Não bastasse isso, destaco que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, porquanto este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que atualização injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que embora haja ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a eficácia do mesmo. Dito isso, em relação ao excesso, percebe-se que a natureza deste cumprimento individual de sentença é de natureza não tributária. Como já adiantado, a respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Inclusive, tal regra está gravada no art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do C. CNJ, in verbis: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” (Negritei) Logo, considerando que a metodologia do DISTRITO FEDERAL diverge, sutilmente, do artigo acima mencionado, a rejeição é medida que se impõe. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido de expedição pelo valor incontroverso, aviado pelo exequente em réplica, comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”.(Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 146079084. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 146079083. DEFIRO, ainda, o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos referente ao valor incontroverso, conforme acima estabelecido, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios do montante incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima a decisão de ID 1410188560. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que o cálculo realizado pela parte demandada é equivocado. Defende que “Caso seja mantida a decisão recorrida, verificar-se-á evidente e inadmissível hipótese de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, inclusive de modo expresso, pelo artigo 884 do Código Civil.” Pondera que os cálculos devem ser de acordo com a análise técnica apresentada ao ID 146079083. Questiona ainda o pagamento fracionado, pleiteando, em sede de liminar, o sobrestamento da expedição de ato requisitório, até o julgamento do recurso, com a definição do valor devido. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, em face da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, tenho que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Explico. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No caso dos autos o valor global executado é superior ao teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor (ID 146079084 dos autos de origem), o que, em tese, inviabiliza a expedição de ato requisitório de valor incontroverso, mesmo que este seja inferior ao teto do RPV. A propósito, este Magistrado já teve diversas oportunidades de julgar casos símiles, no que fui acompanhado pelo Colegiado da eg. 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava. Verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO N° 32.159/97. CUMPRIMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE. TEMA 28 STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da tese 28, fixou entendimento: "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 2. Não é possível o cumprimento provisório de parcela incontroversa por requisição de pequeno valor (RPV), quando a parcela for inferior ao teto para a emissão de requisição de pequeno valor (RPV), mas o valor total da dívida for superior ao teto. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1622886, 07218970820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tenho que tenho que há risco ao resultado útil do processo a expedição de eventuais atos processuais inócuos. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar a expedição de atos requisitórios na origem, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator